Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-78.1996.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-78.1996.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CICERO RUMAO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 A 570/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação dos Temas 566 a 570 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando inexistência de inércia da Fazenda Pública, atribuindo a paralisação processual à ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário, e requer o afastamento da prescrição intercorrente, com prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar a sistemática dos Temas 566 a 570/STJ, especialmente quanto:
(i) à suposta inércia exclusiva do Poder Judiciário no curso da execução fiscal; e
(ii) à necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações da parte, aplicando corretamente o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 569), segundo o qual o prazo de suspensão e o prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

A decretação da prescrição intercorrente independe de prévia intimação da Fazenda Pública, bastando a paralisação injustificada do feito. Não há, portanto, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A intimação da Fazenda Pública não constitui requisito para a decretação da prescrição intercorrente.

A paralisação prolongada da execução fiscal por inércia do credor enseja a prescrição intercorrente, ainda que o Poder Judiciário tenha impulsionado regularmente o processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III, “a”; CTN, arts. 156, V, e 174; CPC/2015, arts. 931 e 1.030; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (2012/0169193-3), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 16.10.2018 (Temas 566 a 570).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 0000063-78
.
1996.8.05.0251,

em que figura como embargante, o Estado da Bahia , e como embargado, Cícero Rumão Correia da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema